Tribunal: TJMT
Processo: 1004500-57.2021.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004500-57.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO IZIDORO VIGOLO - CPF: 298.785.781-00 (APELANTE), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), IVANIA CARMEM FASCINI - CPF: 395.121.261-68 (APELANTE), CARLOS LUIZ CORLASSOLI - CPF: 284.011.829-72 (APELADO), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO - CPF: 015.073.901-06 (ADVOGADO), VANEZA SAGAIS DE PAULA - CPF: 046.610.241-09 (ADVOGADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – INADIMPLEMENTO – CUMPRIMENTO DO CONTRATO – ART. 475, CC -

POSSIBILIDADE – AVAL E FIANÇA – CONFUSÃO DE TERMOS – CIÊNCIA DOS GARANTIDORES QUANTO A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – SOLIDARIAMENTE – NULIDADE DA GARANTIA AFASTADA – SOBRESTAMENTO OU EXTINÇÃO DO FEITO – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – AFASTADAS AS PREMISSAS DE EXTINÇÃO DE GARANTIAS – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 475, do CC, concede ao contratante duas opções: poderá desconstituir a relação contratual por meio da ação resolutória ou insistir na tutela específica, postulando o cumprimento da prestação. Não há hierarquia entre as opções, de sorte que cabe a parte lesada escolher uma delas de acordo com seus interesses.

Conquanto a garantia tenha se dado na forma de aval, quando o adequado seria a figura da fiança, tal fato não pode exonerar os garantidores, ora apelantes, do compromisso assumido, máxime diante da real intenção dos contratantes, que inclusive cumpriram com a obrigação contida nas duas parcelas anteriores sem questionamentos.

Não há que se falar em sobrestamento ou extinção do feito em razão da recuperação judicial promovida pelo grupo devedor, se o plano de recuperação judicial homologado afastou as premissas que previam a supressão e extinção de garantias.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004500-57.2021.8.11.0040

APELANTE: CELSO IZIDORO VIGOLO, IVANIA CARMEM FASCINI

APELADO: CARLOS LUIZ CORLASSOLI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
Celso Izidoro Vigolo e Ivania Carmem Fascini
, de sentença que julgou improcedente os Embargos Monitórios opostos contra
Carlos Luiz Corlassoli
, para declarar constituído de pleno direito, o título executivo judicial correspondente à obrigação de entregar 11.110 sacas de soja de 60 kg cada.

Arguem, preliminarmente, a necessidade de aplicação do efeito suspensivo ao recurso de apelação, diante do alto valor envolvido, que poderá gerar grave prejuízo caso iniciada a execução.

Explicam que a hipótese é de Ação Monitória ajuizada por Carlos Luiz Corlassoli, na qual afirma ser detentor do crédito equivalente a R$ 1.822.040,00, oriundos da obrigação dos apelantes, na condição de avalistas, a entregar 11.110 sacas de soja, constante no Instrumento Particular de Apuração de Haveres e Promessa de Quitação de Sociedade de Conta de Participação.

Aduzem que diante da observância de algumas cláusulas constante no instrumento e do atual contexto da devedora principal, Trevisol Rações Ltda., em recuperação judicial, não caberia a eles o pagamento da última parcela.

Alertam que em sede preliminar foi destacada a prejudicialidade existente na ação, em razão da devedora principal se encontrar em recuperação judicial e o seu plano, aprovado em Assembleia Geral de Credores conter premissa que prevê a supressão de todos os garantidores, o que levaria a extinção do feito sem resolução de mérito.

Asseveram, de outra via, que o instrumento prevê a penalidade para o caso de descumprimento pela devedora principal, no caso, a rescisão do pacto com o retorno do sócio participante, ora apelado ao quadro societário, proporcionalmente às cotas da Trevisol Rações não quitadas pelos sócios ostensivos Sardi e Vania, além do pagamento da multa de 10% sobre o valor da proposta.

Realçam que o pagamento de duas parcelas não justifica o pagamento da última
“tendo em vista que o cumprimento das cláusulas pode ser exigido a qualquer tempo, sendo aquelas concernentes às penalidades, expressas no sentido de que, em caso de parcial ou total descumprimento por parte do devedor principal, Trevisol Rações, o Apelado deve retornar ao quadro societário da empresa”
.

Repisam que somente após o integral cumprimento do instrumento de apuração de haveres, a sociedade considerar-se-ia dissolvida.

Sustentam, ainda, a nulidade do aval, porque o instrumento pactuado não permite esse tipo de garantia fidejussória, mas sim a fiança. Atentam que a fiança prevê benefício de ordem.

Pontuam, ademais, quanto à necessidade de suspensão da execução do título executivo enquanto pendente o processo de recuperação judicial da devedora principal.

Requerem que o recurso seja recebido em ambos os efeitos de forma a sobrestar a eficácia da sentença recorrida. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para julgar procedente os embargos monitórios e, por consequência, improcedente a Ação Monitória. Subsidiariamente, postulam pela suspensão da fase de execução do título judicial até o julgamento do Recurso Especial interposto nos autos do Agravo de Instrumento n. 1002413-20.2022.8.11.0000.

Contrarrazões (id 143244802). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento com a majoração dos honorários de sucumbência.

Efeito suspensivo ao recurso de apelação, indeferido (id 152097689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos Monitórios opostos contra
Carlos Luiz Corlassoli
, para declarar constituído de pleno direito, o título executivo judicial correspondente à obrigação de entregar 11.110 sacas de soja de 60 kg cada.

A hipótese é de Ação Monitória ajuizada por Carlos Luiz Corlassoli contra
Celso Izidoro Vigolo e Ivania Carmem Fascini, que figuram como garantidores do Instrumento Particular de Apuração de Haveres e Promessa de Quitação em Sociedade de Conta de Participação, em razão do inadimplemento da 3a parcela que consistia na entrega de 11.110 sacas de soja.

Em referido instrumento, os sócios participantes, no caso Trevisol Rações Ltda., atualmente em recuperação judicial, representada por seu sócio administrador, Sardi Antonio Trevisol e pela sócia Vania Elisabete Maggione Almeida, denominada sócia ostensiva e Carlos Luiz Corlassoli, denominado sócio participante, resolveram apurar e liquidar haveres da sociedade firmada em 06/08/2018 e no qual consta a proposta de aquisição da totalidade de quotas do sócio ostensivo (Carlos) no percentual de 50%, pela sócia ostensiva (Vania).

De acordo com a Cláusula Terceira, a aquisição das quotas do sócio participante se daria por meio da entrega de imóveis (rural e urbano) e de pagamento em soja, num total de 34.414 sacas de soja de 60 quilos, divididos em 03 parcelas anuais, com os seguintes vencimentos: 30/04/2019, no total de 10.338 sacas; 30/04/2020, no total de 12.966 sacas e 30/04/2021, totalizando 11.110 sacas.

A discussão tem por objeto tão somente a entrega de 11.110 sacas de soja, porquanto, nos dizeres do autor apelado
“o referido instrumento vinha sendo cumprido satisfatoriamente pelos contratantes e avalistas, de modo que os avalistas ora requeridos já vinham adimplindo o item 4 da cláusula terceira do instrumento particular, qual seja, a entrega de soja, tendo sido quitadas a 1a e 2o parcelas...”
.

Ocorre que os embargantes, ora apelantes, alegam que nos termos da Cláusula Quarta, parágrafo segundo do referido pacto
“em não sendo cumpridas as obrigações aqui estipuladas, retornará o contrato original de sociedade de participação a vigorar em todos os seus termos, cabendo direito de compensação pelas participações não auferidas ao Sócio Participante”
.

Ou seja, de acordo com os apelantes, o inadimplemento não imputaria a cobrança do soja, mas sim, a rescisão do pacto com o retorno das partes (sócia ostensiva e sócio participante) ao
status quo
.

Questionam ainda, a nulidade da figura de avalista em Instrumento Particular, sob o fundamento de que o caso seria de fiança, pelo qual pode se valer do benefício de ordem.

Pois bem. Não se olvida quanto à cláusula que possibilita a rescisão do contrato em caso de inadimplemento. Contudo, não se pode afastar o direito do credor de obter o cumprimento da obrigação pactuada.

Com efeito, dispõe o art. 475 do CC que
“a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato,
se não preferir exigir-lhe o cumprimento
, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”
. (grifo nosso)

Sobre o tema, o esclarecimento:

“O artigo em comento concede ao contratante fiel duas opções: poderá desconstituir a relação contratual por meio da ação resolutória ou insistir na tutela específica, postulando o cumprimento da prestação. Não há hierarquia entre as opções, cabendo a parte lesada escolher uma delas de acordo com seus interesses.

...

Com efeito, cabe à parte lesada julgar se o inadimplemento gerou a inutilidade da prestação ou se, não obstante o descumprimento, ela ainda lhe é interessante. No primeiro caso, diante do inadimplemento absoluto, restará apenas a demanda resolutória (art. 395, parágrafo único, do CC). Mas, se a prestação ainda for viável ao credor, a hipótese ainda é de mora, o que justifica a manutenção da relação contratual.”
(Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n.10406, de 10.01.2002/coordenador Cezar Peluso – 10 ed. ver. E atual – Barueri, SP: Monole, 2016, p. 508)

Ora, no caso, ao que se evidencia, o inadimplemento se dá em relação à última parcela da entrega do soja, o que, por certo, afastou o interesse da resolução do contrato e da aplicação da cláusula penal (cláusula quinta).

Por sua vez, em relação à questão referente à natureza da fiança em detrimento do aval, bem como a responsabilidade dos apelantes, a sentença bem consignou:
“embora a garantia tenha se dado na forma de aval, na realidade, o adequado teria se afigurado a fiança, todavia, essa situação não serve para invalidar ou anular o ato, dada a real intenção dos contratantes, sendo importante reiterar que os próprios garantidores/requeridos confessaram que em momento anterior adimpliram outras prestações, não havendo porque falar em nulidade”
.

Com efeito, o parágrafo primeiro da cláusula terceira dispõe que:

“Parágrafo primeiro. Figurarão como garantidores e avalistas solidários às obrigações estipuladas acima, o senhor Celso Vigoli, inscrito no CPF no 298785781-00 assim como sua cônjuge anuente, Sra. Ivania Carmen Fascini, CPF no 395121261-68, ambos brasileiros, casados, empresários, residentes à Av. Brasil, 1279, bairro centro, nesta cidade.”

É certo que o instituto do aval é inaplicável para os contratos particulares, porém, tal fato não pode exonerar os garantidores, ora apelantes, do compromisso assumido, somente em razão de uma confusão de termos.

Ora, ao assinar o contrato, com certeza, no mínimo, sabiam que estavam assumindo um compromisso, vale dizer, responsabilidades, inclusive, de forma solidária, como expressamente prevista na referida cláusula. Tanto assim, que cumpriram com a obrigação contida nas duas parcelas anteriores sem questionamentos.

Neste ponto, inclusive, a alegada nulidade da garantia resvala no princípio da boa-fé, como disposto no art. 422 do CC:
“os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”
.

Não é demais ressaltar que o princípio da boa-fé impõe as partes o dever de lealdade e informação nas fases pré-contratual, contratual e pós-contratual.

Ademais, é possível presumir-se acordo de vontades, mormente porque ausentes quaisquer indícios de coação ou vício de consentimento dos apelantes ao figurarem como garantidores do contrato.

Deste modo, não há que se falar em afastamento dos deveres contratuais dos apelantes.

Por fim, não procede o pedido de sobrestamento ou de extinção do feito em razão da recuperação judicial do Grupo Trevisol.

Chama-se atenção que ao homologar o plano de recuperação judicial, o Juízo recuperacional promoveu ao exame da legalidade e afastou as premissas constantes dos itens 04, 05 e 06 que previam a supressão das garantias fidejussórias, bem como a extinção das ações de cobrança, monitórias e execuções, e ainda, na extinção de avais e fianças assumidas.

Não há, assim, espaço para a reforma da r. sentença. Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoram-se os honorários de 10% para 11% sobre o valor atribuído à causa.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.
Majoram-se os honorários de 10% para 11% sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023